Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717831-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIURA FREIRE DE DEA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por NIURA FREIRE DE DEA contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança em que contende com PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (processo n. 0044382-36.2005.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de liberação de ativos financeiros penhorados. Relata que, em 12/1/2005, a agravada propôs ação de cobrança em desfavor de Carajás Produtos de Petróleo Ltda e diversas outras pessoas jurídicas e físicas, dentre elas a agravante, apontando-os como fiadores da referida empresa. Afirma que foi citada por edital, sendo representada pela Curadoria que, obviamente, não teve subsídios para uma defesa adequada, o que culminou em sua condenação, em caráter solidário, a pagar a suposta dívida de Carajás Produtos de Petróleo Ltda. Aduz que, atendendo ao pleito da agravada, o juízo a quo determinou a constrição de valores, via SisbaJud, na conta bancária da ora Agravante, culminando no bloqueio da Conta Corrente no 31.876- 0, Agência 4323-0, do Banco do Brasil S/A, na importância de R$ 16.704,08 (dezesseis mil setecentos e quatro reais e oito centavos) disponível em conta corrente, bem como aplicações financeiras, que totalizaram a importância de R$ 140.588,84 (cento e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Sustenta que os valores constritos judicialmente são 100% (cem por cento) provenientes de salário, sendo a conta bancária utilizada em sua totalidade para a manutenção de sua família. Registra que instruiu o seu pedido de desbloqueio de valores perante o juízo recorrido com comprovantes de que: i) é servidora pública, lotada como subchefe do gabinete da presidência do TJMA; e ii) os valores de seu salário são depositados na conta 31876-0 da Agência 4323-0 do Banco do Brasil onde houvera um dos dois bloqueios, conforme documentos que colaciona. Ressalta que não gasta todo o valor de seu salário, acumulando, ao longo dos últimos sete anos, diversas aplicações financeiras, defendendo, igualmente, a impenhorabilidade de tais quantias. Explica que não conseguiu apresentar ao juízo todos os extratos financeiros que comprovam a origem da renda, desde 2014, pois o prazo assinalado foi exíguo, ao passo em que a disponibilização da documentação pelo banco não é imediata, dependendo de solicitação com certa antecedência e, ainda, devido à pandemia e por ser do grupo de risco, não foi possível comparecer à agência bancária de pronto. Destaca que os documentos evidenciam que os créditos decorrem quase que cem por cento de renda salarial, com exceção de pequenos créditos irrelevantes, os quais sempre vem sucedido de imediato pagamento das contas de familiares que lhe transferiram pequenas quantias. Enfatiza, assim, que os valores bloqueados na conta 31876-0 da Agência 4323-0 do Banco do Brasil, seja o que havia disponível em conta corrente, ou mesmo as aplicações financeiras, decorrem de verba salarial e estão protegidos pela regra do art. 833, IV, do CPC. Discorre sobre a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do inciso X do mesmo dispositivo, estendendo a jurisprudência esse entendimento para aplicações financeiras, conforme julgados que menciona. Aponta a necessidade de antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores, argumentando a presença da probabilidade do direito e do risco de dano, a fim de que lhe seja restituído de imediato o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Ao final, requer a tutela recursal para que seja liberada a quantia ora informada, restituindo-a à mesma agência e conta da instituição pela qual recebe seu salário. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela recursal pleiteada, bem como restituir à agravante o total dos valores que foram bloqueados na Conta Corrente no 31.876-0, Agência 4323-0, do Banco do Brasil S/A, que importa em R$ 140.588,84 (cento e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), além dos acréscimos enquanto depositado judicialmente. Preparo regular no ID 26168374 e 26168375. É o relatório. DECIDO. Muito embora a agravante se refira ao processo de origem como ação de cobrança, vislumbra-se do andamento processual que o feito está na fase de cumprimento de sentença. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que somente parte do recurso pode ser conhecida, eis que a impugnação ofertada pela agravante na origem refere-se exclusivamente aos valores bloqueados em sua conta-salário, não contemplando investimentos e aplicações financeiras (ID 85931999 e ID 90255544). Notoriamente, a matéria que é devolvida ao tribunal nesta via recursal fica restrita a que foi apresentada ao juízo na origem, sob pena de inovação recursal e supressão do duplo grau de jurisdição. Desse modo, o exame da controvérsia se limitará à impenhorabilidade ou não dos valores bloqueados na conta corrente n. 31876-0 da Ag. 4323-0 do Banco do Brasil S/A. Com efeito, os autos na origem carecem de prova quanto à natureza salarial dos valores bloqueados na conta corrente da agravante, havendo apenas indícios pelas imagens colacionadas no corpo das petições dirigidas ao juízo, as quais, cabe ressaltar, não servem para os fins pretendidos, porquanto sequer há como se verificar a veracidade das informações ali contidas. No entanto, nesta via recursal, a agravante reforça a prova, colacionando extratos bancários, aos quais alega não ter tido acesso em tempo hábil por conta da pandemia, mas que informam, com segurança, que a conta informada, cujo saldo foi bloqueado após consulta ao Sisbajud, é, de fato, por onde recebe seu salário (ID 26168371). Assim, há de se reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 10.598,06 (dez mil quinhentos e noventa e oito reais e seis centavos), haja vista tratar-se, comprovadamente, de renda salarial e, portanto, impenhorável. Notoriamente, em se tratando de bloqueio realizado sobre valores oriundos de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, a constrição não poderá incidir sequer sobre parte de tais verbas, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). No que concerne, todavia, à sobra salarial, qual seja, os valores que permanecem em conta bancária quando é recebido o salário do mês seguinte, a regra da impenhorabilidade não se aplica, pois perde a natureza de subsistência. Amparando a tese: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). [...] (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) - grifo nosso Destarte, a probabilidade de provimento do recurso fica limitada aos valores que comprovadamente compõem o salário da agravante, excluídas as sobras mensais. O risco de dano irreparável, nesse cenário, é inconteste, pois se vê privada do mínimo essencial. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e DEFIRO EM PARTE a tutela recursal tão somente para determinar a liberação do valor de R$ 10.598,06 (dez mil quinhentos e noventa e oito reais e seis centavos). Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 4 de junho de 2021 19:44:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator